Tribunal: CARF
Processo: 10813.720240/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720240/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.118 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
DÉLCIO DOS SANTOS CAPACETE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/05/2008
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que dava provimento. O Conselheiro Evandro Correa
Dias acompanhou a Relatora pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720240/2013-46
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720240/2013-46

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (BA) ao qual farei as complementações necessárias (fls. 76):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo no 53, de 11/09/2013, do Delegado da Receita Federal do Brasil em São
Ribeirão Preto–SP, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com base no art. 29,
inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir de 01/05/2008,
em virtude de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Do Processo Administrativo no 10813.720238/2013-77, foram extraídos o “Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal” (fls. 04/06) e o “Ato Declaratório”
com a aplicação da Pena de Perdimento, ressaltando-se que não foi apresentada
impugnação pelo contribuinte contra a apreensão dos bens, circunstância consignada
mediante Termo de Revelia.
Cientificado do ADE, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade
alegando que não comercializou nem contrabandeou qualquer produto, e em face das
dificuldades financeiras que vem enfrentando, a sua exclusão do Simples Nacional
acarretará a falência da empresa.
Em 15 de agosto de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (BA), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/05/2008
MERCADORIA
IMPORTADA
ENCONTRADA
NO
ESTABELECIMENTO
DESACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SUA
REGULAR AQUISIÇÃO. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.

Cientificada (AR fls.79), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
81/82, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720240/2013-46

Alega a Recorrente que não possui qualquer pendência perante à Receita Federal,
pois jamais comercializou as mercadoria decorrente de contrabando ou descaminho.
A Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu o Simples Nacional e que lastreou o ADE ora
em litígio, disciplina os efeitos da exclusão no caso da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando e descaminho, nos seguintes moldes:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes

Nesse ponto, não é possível conhecer das razões expostas pela Recorrente por
dois motivos.
Em primeiro lugar, porque a discussão sobre o contrabando ou descaminho
deveria ter sido realizada no processo no 10813.720238/2013-77, no qual, como menciona a
decisão recorrida, foi decretada a revelia. Sendo assim, ocorreu a preclusão temporal quanto ao
fato de a mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho.
Atualmente, o rito de julgamento do processo referente à pena de perdimento está
prevista no art. 774 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro – RA), que prevê a
instância única, cabendo aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores, nos termos da
Portaria MF no 587/2010 (Regimento Interno da secretaria da Receita Federal do Brasil).
O rito aplicável ao processo administrativo relacionado à perda de perdimento
prevê que a citação do contribuinte poderá ocorrer por via pessoal ou postal, sem ordem de
preferência, conforme depreende-se da leitura do § 1o do art. 774 do Regulamento Aduaneiro:

Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas
mediante processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o Considera-se feita a intimação e iniciada a contagem do prazo para
impugnação quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(destaques não constam do texto original)

Tendo o processo onde se discutiria o contrabando ou descaminho corrido à
revelia a decisão ali estabelecida surte os efeitos de causa de exclusão do presente processo.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720240/2013-46

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital